Tribunal: STF
Processo: HC 50386
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-30
Data de publicação: 1972-10-30

Ementa:
CRIME DE FURTO. CONDENAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO. PRESENCA DO RÉU A
AUDIENCIA.
II. DISPENSANDO-A O PRÓPRIO DEFENSOR, DESSA AUSÊNCIA NÃO EMERGINDO
QUALQUER PREJUIZO, DE RESTO NÃO INVOCADO NO PROCESSO, APESAR DA
APELAÇÃO, NÃO MERECE RECONHECIDA A NULIDADE INVOCADA.
INDEFERIMENTO.